Tribunal: STF
Processo: HC 242449
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 899.753/RS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 3 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ART. 304 C/C ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 



    1.Pratica o delito de que trata o art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal aquele que, em razão de ofício, emprego ou profissão, se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. 



    2. Pratica o delito de que trata o art. 304 c/c art. 299 do Código Penal aquele que faz uso de documento particular ideologicamente falso. 



    3. Caso em que restou demonstrado que o réu, na condição de advogado de autora em ação previdenciária, apropriou-se dos valores recebidos por sua cliente, bem como, com a finalidade de acobertar o delito, apresentou ao juízo previdenciário recibo falso, no qual a vítima declarava ter recebido os recursos apropriados. 



    4. Apelação a que se nega provimento 



     A defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário, inadmitido na origem (Doc. 8). Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo, não conhecido pelo Vice-Presidente da Corte Regional (Doc. 10). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



     Em que pesem os argumentos externados pelo impetrante, constato que o habeas corpus é manifestamente incabível. 



    O gabinete verificou que o acórdão apontado como ato coator é objeto de impugnação nesta Corte Superior no AREsp n. 2.516.691/RS, o qual está pendente de julgamento. 



    O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação não observada no presente caso, porquanto foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Ademais, o remédio constitucional não é cabível para realizar o juízo de a admissibilidade de outro recurso, sob pena de grave deformação do instituto e inaceitável desvio de sua função. 



    […]



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: Teve o paciente negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, momento que teve seu direito a Ampla Defesa totalmente Cerceado. Destaca que a decisão não merece prosperar, uma vez que nega vigência da Lei Federal, ou melhor, do dispositivo infraconstitucional devidamente capitulado no artigo 1042 do CPC.



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, para receber o agravo em recurso extraordinário que fora negado seguimento. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente